Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711648-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INALDO MANDU DA SILVA AGRAVADO: ICENA INDUSTRIA DE CERAMICA NACIONAL LTDA - EPP RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INALDO MANDU DA SILVA contra decisão proferida pelo d. magistrado da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de manutenção de posse c/c indenizatória por danos materiais e morais c/c pedido de liminar de interdito proibitório ajuizada pelo ora agravante em face de ICENA INDÚSTRIA DE CERÂMICA NACIONAL LTDA, indeferiu o pedido de liminar (ID 58366757 – 1a instância). Informa o agravante, em síntese, que mantém a posse mansa e pacífica do imóvel adquirido por meio do instrumento de cessão de direitos firmado em 2015, tendo construído no local cercas, curral e um precário barraco de madeirite, utilizando água e energia dos vizinhos. Salienta que no início de 2019, amparado pela Lei 5.803/17, iniciou o procedimento para regularização do referido imóvel, efetuando o pagamento da taxa de ocupação da área junto a TERRACAP, recolhimento de DAR’s junto à Receita Federal e, ainda, taxa de execução de obra para reformar a sua residência. Sustenta que em agosto e posteriormente em dezembro de 2019 foi surpreendido pela Polícia Militar, em razão de solicitação feita pela Administração de São Sebastião, ocasião em que derrubaram a sua construção, destruíram suas plantações e soltaram seus animais na via pública, sem qualquer notificação ou explicação. Destaca que mesmo aterrorizado com o ocorrido, o autor/agravante voltou ao local e lá permanece, em situação precária de moradia. Ressalta que desde 2003 tramitam ações entre a ora agravada, o Distrito Federal, a TERRACAP e CODHAB, nas quais se discutem sobre a validade ou não da prorrogação de Concessão de Uso de terras dada à recorrida. Entende presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada, tendo demonstrado sua posse desde 2015 e a turbação praticada pela ora agravada, como faz prova o Boletim de Ocorrência colacionado. Requer, de imediato, a concessão da antecipação da tutela recursal para fins de determinar a manutenção da posse do agravante, bem como o deferimento do pedido liminar de interdito proibitório. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar o r. decisum, confirmando-se a liminar. Preparo regular (IDs 15969052 e15969054 do AGI). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). É certo que para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Conforme consignado na r. decisão agravada, verbis: “O deferimento de liminar possessória exige a conjugação da prova da posse afirmada pela parte e da prática de turbação ou esbulho há menos de um ano e um dia. No caso dos autos, o autor afirma ter adquirido a posse do bem litigioso desde 2015, conforme contrato de cessão de direitos que exibe. Contudo, o plano de uso, pedido de regularização fundiária e demais cadastros administrativos são todos datados de 2019, o que denota que o autor se exerceu efetivamente posse sobre o imóvel, isso ocorreu desde menos de um ano e um dia. Dado que a configuração das provas contidas nos autos induz à consideração de que a ré detém melhor posse sobre o imóvel, que é público e fora objeto de contrato administrativo, ao passo que a cessão de direitos apresentada pelo réu fora outorgada por quem não detinha direitos sobre a terra, ou seja, típica alienação a non domino, é forçoso reconhecer que a parte ré afigura-se com o melhor título e, portanto, melhor posse. Reforçando a consideração de que as aparências denotam a prática de turbação pelo autor, os atos de suposta turbação imputados à ré, tais como a formalização de registros de ocorrência policial e incursões no local do litígio, aparentam mais propriamente atos de desforço legítimo, e não turbação. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar.” Com efeito, embora o agravante apresente o instrumento de cessão de direitos sobre o imóvel, objeto da ação, datado de 2015, como bem observado pelo d. magistrado, não comprovou efetivamente que está na posse do imóvel há mais de ano e dia. Ao contrário, todos os documentos colacionados, ainda que façam referência a anos anteriores, foram pagos efetivamente pelo autor/agravante em 2019, como demonstram os recibos. Da mesma forma, a sustentada turbação pelo agravante restou desprovida de comprovação suficiente, uma vez que o próprio recorrente afirma a existência de ações sobre o imóvel, frise-se, público, envolvendo a agravada e o Distrito Federal, em razão da existência de contrato administrativo firmado. Some-se a isso, a existência de várias versões no Boletim de Ocorrência juntado. Ora, evidente a necessidade de melhor apuração da real situação envolvendo o imóvel em questão, ante a impossibilidade, nessa análise sumária, sem um maior aprofundamento, decidir de forma adequada a liminar requerida. Dessa forma, a cautela recomenda o aguardo da manifestação da parte agravada e do Ministério Público, devendo a matéria ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento do mérito do presente agravo. Por estes fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Comunique-se e solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 14 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator